Tribunal: TJSP
Processo: 0206899-41.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão– Inocorrência – Reapreciação de tese jurídica – Enfrentamento das teses apresentadas – Inequívoco caráter infringente - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0206899-41.2011.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes BENEDITO NASCIMENTO (ESPÓLIO), GILMAR PEREIRA
NASCIMENTO, GISLEIDE DO NASCIMENTO FERNANDES, GILBERTO
PEREIRA NASCIMENTO e BENEDITO NASCIMENTO FILHO, são embargados
CENTRO TRANSMONTANO DE SÃO PAULO e IGESP S/A CENTRO
MEDICO E CIRURGICO - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA DE SAO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0206899-41.2011.8.26.0100/50000
2
Emb. de Declaração
0206899-41.2011.8.26.0100/50000
Comarca:
São Paulo
Embargantes:
GILMAR
PEREIRA
DO
NASCIMENTO
FERNANDES E OUTROS
Embargados:
IGESP S/A - CENTRO MÉDICO E CIRÚRGICO
DO INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA DE
SÃO PAULO E OUTRO
Embargos de declaração
Omissão Inocorrência

Reapreciação de tese jurídica
Enfrentamento das teses
apresentadas Inequívoco caráter infringente - Embargos de
declaração rejeitados.
VOTO No 28151
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação de reparação de danos.
Aduzem os embargantes, em breve síntese, que
existiria omissão no v. acórdão, uma vez que não foi observado que o idoso
sofreu a primeira queda quando estava no setor de colonoscopia, sendo
esse fato que o levou a internação em UTI.

É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, uma vez que nele não
se aponta omissão, pretendendo os embargantes somente rediscutir a
matéria decidida.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos
argumentos reinvocados é manifestamente incabível em sede de embargos
de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0206899-41.2011.8.26.0100/50000
3
Ressalte-se que omissão só existe quando não
se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto
não quer dizer há obrigação de responder todas as alegações das partes,
nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem
expressos os motivos que reputa suficientes para sua conclusão.
Entendo que os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito, uma vez que restou caraterizado mero
acidente com eventual culpa exclusiva da vítima não tendo relação com o
primeiro acidente citados pelos embargantes.
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em
que se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro
material evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
Os EDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houver dúvida
da decisão (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o,
in Código de Processo Civil
Comentado, 4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao
art. 535).
No presente caso, foram analisadas todas as
questões relevantes para a solução da controvérsia apresentada.
Ademais, os embargos devem obedecer ao
previsto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0206899-41.2011.8.26.0100/50000
4
somente nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Assim sendo, tem-se que o entendimento
lançado no acórdão, por si só, é suficiente para sua manutenção, não
havendo falar-se em violação a qualquer dispositivo.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator